Tribunal: STF
Processo: RE 72473
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Compete aos Juízes Federais processar e julgar, em primeiro grau, toda e qualquer ação em que figure o INPS como autor, 
réu, assistente ou opoente ( Lei nº 5.010, de 30/5/66, art.10; Constituição Federal, art.119, inciso I). 
Recurso extraordinário não conhecido.